Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717317-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RÉU: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN ante a sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em sede de Ação Civil Pública, que homologou acordo firmado entre as partes. Em Contestação (ID 14909244), o Réu suscitou preliminar de litigância de má-fé do Autor, conforme Art. 181 do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 14:30:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador